Tribunal: TJDFT
Processo: 0746919-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746919-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÁRCIA GOMES ROCHA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, afastando a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa e mantendo os critérios de atualização monetária. II. QUESTÃO PRELIMINAR 2. Alegação de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir o título executivo. Pretensão de suspensão do feito com base no art. 313, V, "a" do CPC. III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. O debate principal consiste em definir: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença ante o ajuizamento de ação rescisória; (ii) a metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, especialmente após a vigência da EC 113/2021. IV. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mero ajuizamento de ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC. A suspensão somente ocorre mediante concessão de tutela provisória no feito rescisório. 5. A partir de julho/2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF. 6. Com a vigência da EC 113/2021, a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido dos juros moratórios anteriores). A aplicação prospectiva do novo índice não configura anatocismo, por caracterizar sucessão do critério anterior. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A taxa SELIC, instituída pela EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal corrigido e os juros moratórios anteriores à sua vigência." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; EC 113/2021, art. 3o; LC 101/2000, art. 21, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170/RE 1317982; STJ, Tema 905/REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada. 2. O embargante alega omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória, contradição na aplicação da taxa SELIC e omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de: (i) omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória; (ii) contradição na aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado; e (iii) omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão analisou detidamente a questão e consignou expressamente a aplicação do art. 969 do CPC, o qual estabelece a possibilidade de cumprimento da decisão rescindenda, independentemente da propositura de ação rescisória. 5. De igual forma, quanto à aplicação da taxa SELIC, pois o acórdão consignou expressamente a metodologia de cálculo adotada em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. 6. No tocante à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade, especialmente quando a matéria está sendo discutida no STF por meio da ADI no 7.435/RS. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.). 7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando as questões debatidas foram objeto de decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: "Os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, não se mostrando adequado o controle difuso em sede de embargos de declaração quando a matéria encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 15-12-2020; STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; TJDFT, AI 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Requer, no apelo especial, o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS. Em ambos recursos, formula pedidos de concessão de efeito suspensivo e de condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pleito de sobrestamento do recurso especial, para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, dele não conheço, uma vez que não existe tema correspondente no âmbito do STJ que autorize o sobrestamento do feito. No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016